Tribunal: TJDFT
Processo: 0705011-67.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0705011-67.2018.8.07.0001 AGRAVANTES: MARCOS HUMBERTO VIEIRA, ANA PATRICIA DA SILVA DE BRITO, CLAUDINEI DOS SANTOS LIRA AGRAVADOS: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., TECNISA S.A., FENIX ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA - EPP DESPACHO MARCOS HUMBERTO VIEIRA E OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que o apelo especial preencheu os requisitos legais de admissibilidade, que a tese recursal analisada prescinde do revolvimento do conjunto fático-probatório e pleiteiam seja afastado o óbice dos enunciados 7 e 98, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033